Tribunal: TJES
Processo: 5014563-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014563-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CESAR AUGUSTO DE SOUZA GOMES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÃO DE “MULA DO TRÁFICO”. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 5006519-67.2025.8.08.0021, em razão da apreensão de cerca de 10,5kg de entorpecentes (
haxixe
e
skunk
) transportados em ônibus interestadual. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, possibilidade de medidas cautelares diversas e aplicação futura do redutor do tráfico privilegiado.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de fundamentação genérica e abstrata, violando os arts. 312 e 282, §6º, do CPP; (ii) estabelecer se a condição de “mula do tráfico” e as circunstâncias pessoais favoráveis autorizariam a revogação da custódia, com substituição por medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível somente quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, consistentes na prova da materialidade, indícios de autoria e necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4. A apreensão de significativa quantidade de drogas (aproximadamente 10,5kg de entorpecentes) evidencia a gravidade concreta do delito e fundamenta a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

5. A decisão impugnada não se limita a juízos abstratos, mas vincula a necessidade da prisão a circunstâncias específicas do caso, como o transporte remunerado de drogas em ônibus interestadual e a confissão informal da paciente.

6. A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta e na expressiva quantidade de drogas, sendo desnecessário o exame aprofundado de condições pessoais favoráveis.

7. A alegação de que a paciente atuaria apenas como “
mula do tráfico
” e faria
jus
ao redutor do tráfico privilegiado envolve análise probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade do fato e da necessidade de acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas constitui fundamentação concreta idônea para a manutenção da prisão preventiva por garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis e a alegação de que o agente seria mero transportador (“mula do tráfico”) não afastam a legalidade da custódia cautelar.

3. Questões relativas à incidência do tráfico privilegiado dependem de dilação probatória e devem ser analisadas no mérito da ação penal, não em
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 998.041/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 27.06.2025; STJ, AgRg-RHC nº 197.928/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014563-41.2025.8.08.0000

PACIENTE:
TAMIRIS FREITAS DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TAMIRIS FREITAS DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
que, nos autos nº 5006519-67.2025.8.08.0021, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, para garantia da ordem pública (ID 15745597).

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a decisão impugnada seria abstrata e genérica, carente de fundamentação idônea para justificar a necessidade da medida extrema;
(ii)
o Juízo de primeiro grau não teria demonstrado, com base em elementos concretos, por quais razões as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes; e
(iii)
a conduta da paciente se amoldaria à figura da mula do tráfico, o que, segundo o STJ, não seria suficiente para caracterizar envolvimento estável com organização criminosa, atraindo a possível incidência do redutor de pena do tráfico privilegiado.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelas diversas da medida extrema. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 15753281.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15818761, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. A propósito, consta da denúncia (ID 15745598):

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 30 de junho de 2025, por volta de 9h40min, na BR 101, KM 345, Rio Grande, nessa Comarca, a ré, de forma livre e consciente, trazia consigo e transportou drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais rodoviários federais realizavam operação de combate ao tráfico de drogas e armas, com foco em ônibus.

Assim, na hora e local supracitados, foi abordado o ônibus placa TLD6C87, cujo itinerário era São Paulo x Vitória e os policiais utilizaram os cães farejadores “Truco, Narco e Zumbi” para fiscalizar bagagens transportadas no compartimento inferior, sendo o resultado negativo.

Na sequência, os policiais entraram no compartimento em que estavam os passageiros, quando sentiram um odor forte de maconha vindo de uma mochila preta que estava nos pés da denunciada e na poltrona nº 35, no andar inferior do ônibus, tendo a ré reconhecido a propriedade da mochila.

Ao abrir a mochila supracitada, foram encontrados 5kg de haxixe e 10 tabletes que, após pesados, marcaram 5,56kg de skunk.

Mesmo advertida sobre o direito ao silêncio, a vítima disse aos agentes da lei que estava passando por dificuldades financeiras e que receberia o valor de R$5.000,00 para trazer a droga de São Paulo para Vitória (tráfico de drogas interestadual).

Interrogada na esfera policial, a denunciada optou por permanecer em silêncio.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 58467156 (fls.26-30), Auto de Apreensão nº 2090.3.4848708/2025 (fl.19), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 21), bem como pelos depoimentos pessoais.

Ante o exposto, o denunciado TAMIRIS FREITAS DA SILVA encontra-se incurso, em tese, no crime descrito nos artigos 33 c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, razões pelas quais o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer que: (...)”

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da audiência de custódia (ID 15745602), sendo apontada a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que “
a prisão da autuada se deu em decorrência da realização de diligências pelos policiais rodoviários federais, que resultou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, sendo esses de alto valor de mercado, Somado ao fato de que se trata de crime de tráfico de drogas interestadual
(...) De modo que, no presente caso, conforme bem narrado nos autos, a autuada teria se deslocado até a cidade de São Paulo/SP até a cidade de Fortaleza/CE, do transportando drogas em direção ao Estado do Espírito Santo, sendo abordada no município de Guarapari/ES, oportunidade em que a polícia logrou êxito em localizar os entorpecentes, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
”.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia, ancorando-se em elementos concretos extraídos dos autos, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública. Senão vejamos (ID 15745597):

“(...) Verificando os autos, constato que se imputa ao réu a prática do crime descrito nos artigos 33 c/c 40, V, da lei nº 11.343/06, sendo o crime de tráfico de substâncias entorpecentes o mais odioso, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser rápida e enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas.

Diante da necessidade de resguardamos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar da acusada, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Registro que as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que abordaram o ônibus da Viação Águi
a
Branca, como de praxe, forma utilizados os cães especialistas em faro de drogas e armas nos bagageiros inferiores do ônibus, que não indicaram para a presença de drogas ou armas nas referidas bagagens. Disseram ainda, que ao subirem no salão de passageiros para fiscalização, no decorrer da vistoria, sentiram forte odor, parecido coao da maconha, em uma mochila de cor preta em baixo dos pés da acusada e na poltrona nº 35, no andar inferior do ônibus. Aduziram que, perguntado a acusada se a bolsa era dela, a mesma confirmou, informando que tinha droga chamada de “haxixe ice”, após, ao abrir a mochila, foi encontrado dentro de uma sacola plástica preta, cinco volumes embalados em plástico pesando aproximadamente 5 kg de haxixe, além de 10 tabletes contendo aproximadamente 5,560 kg de skunk, derivado da maconha. Aduziram ainda, que a acusada informou que estava passando por dificuldades financeiras e foi contratada por um desconhecido para ir até a cidade de São Paulo buscar a droga, dizendo que pegou a droga perto da rodoviária de São Paulo, de uma pessoa desconhecida e receberia a quantia de R$ 5.000,00 pelo transporte da droga, conforme declarações de págs. 08/09 e 10/11, id. 71966783.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e indefiro o pedido de revogação, mantendo a prisão cautelar da acusada Tamiris Freitas da Silva, para garantia da ordem pública. (...)”
– destaquei.

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, o magistrado de primeiro grau, ao manter a custódia da paciente, não apenas se reportou aos fundamentos já exarados na decisão proferida em audiência de custódia, mas também cuidou de reiterar os contornos fáticos concretos que envolvem a imputação, destacando o depoimento das testemunhas policiais que efetuaram a prisão.

Com efeito, registrou-se a apreensão da vultosa quantidade de entorpecentes em poder da acusada, que se encontrava em um ônibus de viagem, e as circunstâncias em que teria confessado informalmente o transporte remunerado da droga de São Paulo com destino a Vitória.

Ou seja, referidos elementos apontam para uma fundamentação concreta, e não abstrata, que vincula a necessidade da medida extrema às particularidades do caso.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente evidenciado pela prova da materialidade, consubstanciada no Auto de Apreensão e no Auto de Constatação Provisória da Natureza da Droga, e por indícios suficientes de autoria, que exsurgem da situação de flagrância e dos relatos dos agentes policiais.

Por sua vez, o
periculum libertatis
está evidenciado na necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito imputado à paciente, que se revela pela expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente 5 kg de
haxixe
e 5,56 kg de
skunk
.

Rememora-se que é nesse sentido que se encontra firmado o entendimento do c. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
)
–
destaquei.

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
.
3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
)
–
destaquei.

Vale registrar que a tese de que a paciente seria mera
mula
e que, por suas condições pessoais favoráveis, faria
jus
ao redutor do tráfico privilegiado, é matéria que se confunde com o próprio mérito da ação penal e demanda uma análise probatória aprofundada, inviável nos estreitos limites cognitivos do
Habeas Corpus
. Em casos análogos, são os arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO HABEAS CORPUS PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. A decisão agravada registra que a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, notadamente na apreensão de 70 kg de maconha em transporte interestadual, circunstância que justifica, em juízo preliminar, a segregação cautelar com base na gravidade concreta da conduta.

5. O entendimento pacificado nesta Corte Superior admite a decretação de prisão preventiva com base na expressiva quantidade de droga apreendida, por evidenciar risco à ordem pública, independentemente da primariedade ou da condição de “mula” do agente.
6. Inexistente flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, não se justifica o afastamento da Súmula nº 691 do STF, devendo-se aguardar a apreciação do mérito do habeas corpus originário pelo Tribunal de origem. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.: Tese de julgamento 1. A incidência da Súmula nº 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão monocrática que indefere liminar em writ originário, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica.
2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes constitui fundamento concreto suficiente para a manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas. 3. A condição de “mula” e a eventual aplicação do tráfico privilegiado ao final da instrução não afastam, por si só, a legalidade da custódia cautelar.

(STJ; AgRg-HC 998.041; Proc. 2025/0139798-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 27/06/2025) – destaquei.

________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (245KG DE MACONHA). CONTEXTO DE TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada à agravante, acusada de transportar expressiva quantidade de droga – 245kg de maconha – no contexto de tráfico interestadual. 3. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AGRG no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 4. De outro vértice, é "[i]nadmissível a análise da alegação de que o recorrente teria agido na condição de “mula do tráfico”, ante a necessidade de exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus." (HC n. 673.905/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 20/09/2021).
5. Além disso, conforme ressaltado pelo acórdão impugnado, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que os seus filhos são maiores de 12 anos e não possuem deficiência, não restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos na norma processual penal e estabelecidos pelo STF no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Por fim, não restou comprovada a impossibilidade de fornecimento de assistência médica adequada ao tratamento do transtorno mental da agravante. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-RHC 197.928; Proc. 2024/0170017-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/07/2024) – destaquei.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024)
– destaquei.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, subsistindo indícios de autoria e a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.